Tribunal: STF
Processo: RMS 39725
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Souad Georges Abou Saada Nucci em face do acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça – STJ que não conheceu o agravo regimental contra decisão que indeferiu a petição inicial nos autos do Mandado de Segurança nº 29.665/DF (edoc. 17).



    O acórdão ora recorrido está assim ementado:  



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. A ausência de impugnação específica ao fundamento da decisão agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da Súmula 182/STJ. 3. Agravo regimental não conhecido” (edoc. 39).  



    Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados (edoc. 62). 



    Neste recurso, o recorrente, em petição confusa e ininteligível, transcreve trechos desconexos de atos apontados como coatores e reproduz ementas de decisões judiciais (edoc. 67).



    Por fim, apresenta uma lista extensa de pedidos desconexos e confusos (edoc. 67, p. 23-25).



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Depreende-se dos autos que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça não conheceu o agravo regimental por não atacar os fundamentos da decisão agravada que indeferiu a petição inicial em razão de sua inépcia. Destaco do voto condutor do acórdão recorrido os seguintes fundamentos:  



    “Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 



    Na espécie, observa-se que a decisão agravada indeferiu liminarmente a exordial do mandado de segurança porquanto configurada a sua inépcia. 



    Ocorre que o agravante não impugnou, especificamente, referido fundamento, razão pela qual impõe-se a incidência da Súmula 182/STJ, verbis: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada” (edoc. 40, p. 2).  



    Verifica-se, na espécie, que o ora recorrente neste recurso deixou de impugnar especificamente a motivação do acórdão atacado, notadamente quanto à ausência de impugnação dos fundamentos da decisão que indeferiu a petição inicial por inépcia. 



    Com efeito, a leitura da petição do presente recurso ordinário (edoc. 67, p. 1-25) revela que a parte recorrente não demonstrou o desacerto do acórdão ora recorrido, tampouco alegou qualquer razão suficiente a ensejar sua reforma, tendo se limitado a atacar o alegado ato coator, reproduzindo os mesmos argumentos aduzidos na exordial do mandamus impetrado perante o STJ.



    Ressalto que, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, não subsiste o recurso ordinário em mandado de segurança quando ausente ataque específico aos fundamentos da decisão recorrida. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes julgados:  



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Repetição dos argumentos do mandado de segurança denegado pelo STJ. Descumprimento do dever recursal. Precedentes. 4. Processo Administrativo Disciplinar. 5. Alegações de cerceamento de defesa. Não comprovação. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido” (RMS nº 32.472-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, 25/2/19 – grifei).  



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Não conhecimento do recurso ordinário. Falta de impugnação específica da motivação do acórdão recorrido. [...]. 1. Recurso ordinário em mandado de segurança do qual não se conhece, ante a falta de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de que não subsiste o recurso ordinário em mandado de segurança quando ausente ataque específico aos fundamentos da decisão recorrida. Precedentes. 3. O agravante não desconstitui o fundamento da decisão ora agravada nem aduz qualquer razão apta a ensejar sua reforma. 4. Agravo regimental não provido” (RMS nº 35.463, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 9/5/18 – grifei).  



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO EM INSTÂNCIA PRÓPRIA. DESCUMPRIMENTO DE DEVER RECURSAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RMS nº 31.779/DF, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/6/13 – grifei).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO EM INSTÂNCIA PRÓPRIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RMS nº 30.379-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/5/12).  



    Tendo em vista que o ora recorrente descumpriu o dever processual de infirmar os fundamentos nos quais se amparou o acórdão questionado, impõe-se o não conhecimento do presente recurso. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente